Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. ATIVIDADE PRIVADA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. SANÇÃO. PERDA DO MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo que lhe aplicou a sanção disciplinar de perda do mandato de Conselheiro Tutelar.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora teria frequentado as aulas do curso de Medicina, durante o horário de expediente, sem autorização formal do órgão competente da Administração Pública, entre os anos de 2019 e 2022; (ii) O horário especial de trabalho deferido pela Administração não corresponderia ao período objeto do processo administrativo disciplinar que culminou com a perda do mandato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber o ato administrativo de aplicação da sanção disciplinar de perda do mandato de Conselheiro Tutelar observa (ou não) os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. O regime disciplinar atua como instrumento de controle da atuação funcional dos servidores públicos, com vistas ao bom funcionamento Administração Pública, em consonância com o princípio da supremacia do interesse público (CF, art. 37).
5. Ao Poder Judiciário é vedada a interferência no mérito administrativo, senão o exame da legalidade do ato administrativo.
6. No caso concreto, a parte autora, ao frequentar as aulas do curso de medicina (2019 a 2022), durante o horário de expediente, sem autorização formal do órgão competente da Administração Distrital, exerceu atividade privada incompatível com o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar e que sujeita o infrator à pena de perda do mandato (Lei Distrital no. 5.294/2014, art. 73, inc. IV c/c Lei n.o 8.069/1990, art. 131).
7. A assiduidade é um dever básico de qualquer agente público. A ausência reiterada e motivada por interesses pessoais configura quebra de compromisso com a relevante função pública de concreta proteção dos direitos fundamentos do infante/adolescente, o que justifica a legal e proporcional aplicação da pena de perda do mandato.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37; Lei n.o 8.069/1990, art. 131; Lei Distrital no. 5.294/2014, art. 73, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1432833, Rela. Desa. Leila Arlanch, DJe: 31.05.2022; TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1766470, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe: 10.10.2023; TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1926341, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 7.11.2024.